Tribunal: TJMT
Processo: 1085816-50.2025.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1085816-50.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa
:
direito civil e processual civil. embargos de declaração. ação de arbitramento de honorários advocatícios. rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços advocatícios. alegação de julgamento extra petita. inovação recursal. preclusão. contrato ad exitum. implemento de condição suspensiva obstado pelo contratante. arbitramento proporcional cabível. termos de quitação genéricos. ausência de vícios no julgado. rediscussão do mérito. embargos rejeitados.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve sentença de procedência em ação de arbitramento de honorários advocatícios, condenando o banco embargante ao pagamento de honorários fixados em 5% sobre o valor atualizado da causa patrocinada pela sociedade autora.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorre em omissão, contradição ou erro material quanto à alegada nulidade por julgamento extra petita, à validade dos termos de quitação, à cláusula de remuneração ad exitum, ao arbitramento dos honorários e ao valor da causa.

III. Razões de decidir

3. A tese de julgamento extra petita não foi suscitada na apelação, configurando inovação recursal inviável em embargos de declaração.

4. A rescisão unilateral e imotivada do contrato pelo cliente autoriza o arbitramento proporcional dos honorários advocatícios, ainda que prevista cláusula ad exitum.

5. Os termos de quitação apresentados possuem caráter genérico e não individualizam os serviços ou valores efetivamente quitados, afastando sua eficácia liberatória.

6. O acórdão enfrentou adequadamente as cláusulas contratuais, os critérios de arbitramento e o valor da causa, inexistindo omissão ou contradição.

7. O inconformismo da parte com a fundamentação adotada não autoriza a rediscussão do mérito pela via dos embargos declaratórios.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: “1. Configura inovação recursal a alegação de julgamento extra petita deduzida apenas em embargos de declaração. 2. A rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios pelo cliente autoriza o arbitramento proporcional dos honorários contratados. 3. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada.”

_______

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 489, § 1º; CC, arts. 121, 129, 320 e 884; Lei nº 8.906/1994, art. 22, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.337.749/MS, Rel. Min. Luiz Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 14.02.2017; STJ, REsp nº 2.237.460/MT, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 15.12.2025.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos por BANCO BRADESCO S.A. contra o v. acórdão da 1ª Câmara de Direito Privado que, nos autos do recurso de apelação cível nº 1085816-50.2025.8.11.0041, oriundo de ação de arbitramento de honorários advocatícios, à unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pelo embargante, mantendo a sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, a qual julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar o banco requerido ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa patrocinada pelo autor no processo nº 1001039-36.2017.8.11.0002 (cf. Id. nº 358477368).

Em suas razões recursais, o banco embargante sustenta que o acórdão incorre em omissão quanto à tese de nulidade por julgamento extra petita.

Argumenta que, ao ratificar a conclusão adotada pelo Juízo de primeiro grau, o órgão colegiado teria reproduzido o mesmo equívoco, ao decidir além dos limites objetivos da demanda, o que acarretaria nulidade absoluta de ambas as decisões, além de estarem fundadas em premissa fática equivocada.

Afirma que a controvérsia não versa sobre a existência de pagamentos pela distribuição das ações ou de valores intermediários percebidos ao longo dos anos nos processos em que o embargado atuou, tampouco sobre honorários não convencionados.

Segundo expõe, a pretensão do embargado, a qual embasaria o pedido de arbitramento, decorre da alegada resilição do contrato de prestação de serviços antes do término da execução, circunstância que, em seu entendimento, o teria privado da possibilidade de receber quantia condicionada ao êxito na recuperação de crédito, pagamento este previsto contratualmente apenas para a hipótese de efetiva recuperação e enquanto vigente a prestação dos serviços.

Aduz, ainda, existir contradição no julgado, ao argumento de que o acórdão, embora tenha reconhecido a existência de contrato, a previsão de cláusulas estipulando as formas de remuneração, a celebração de termo de quitação com renúncia expressa e, ainda, a ausência de implementação da condição suspensiva relativa ao pagamento sobre valores efetivamente recuperados, manteve o arbitramento de honorários.

Sustenta que tal conclusão se mostra incompatível com a determinação de observância das disposições contratuais, defendendo que, diante da inequívoca existência de instrumento contratual válido e de acordo posterior firmado entre as partes, não incide o art. 22 do Estatuto da OAB, sendo inadequada a utilização da ação de arbitramento para a cobrança de eventual direito que o embargado entenda possuir.

Ressalta que o contrato de prestação de serviços e o termo de quitação, contendo renúncia expressa a outros valores eventualmente devidos, constituem provas regularmente constituídas, firmadas entre particulares, com reconhecimento de firma e atendendo aos requisitos de validade, mas que, segundo afirma, vêm sendo desconsideradas ou mal valoradas nas decisões proferidas, sem fundamentação suficiente que esclareça as razões do afastamento de seus efeitos.

Na mesma linha argumentativa, sustenta haver omissão quanto ao exame da cláusula sexta do contrato, a qual estabeleceria que o embargado faria jus exclusivamente aos valores ali estipulados, observando-se o princípio do benefício financeiro diretamente decorrente dos serviços prestados.

Afirma que o acórdão deixou de apreciar adequadamente as cláusulas 6.7, 6.8 e 6.9, ressaltando que a cláusula 6.7 prevê de forma expressa a remuneração pelos serviços efetivamente executados, independentemente de êxito, como contraprestação pelo trabalho de distribuição e acompanhamento das demandas para as quais recebeu mandato.

Argumenta, no mais, que o julgado é omisso quanto à fundamentação do valor arbitrado, o que configuraria nulidade nos termos do art. 489, § 1º, do CPC, por ausência de exposição dos critérios utilizados e inobservância dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Por fim, alega que o acórdão padece de omissão quanto à correção do valor da causa, uma vez que o autor pretende receber percentual incidente sobre o valor atualizado das causas patrocinadas.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração para sanar as omissões, contradições e supostos erros apontados, com a atribuição de efeitos infringentes, a fim de que seja dado provimento ao recurso para extinguir o feito sem resolução do mérito ou, subsidiariamente, julgar improcedente o pedido inicial (cf. Id. nº 361400871).

Em contrarrazões, a embargada refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 364016360).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por BANCO BRADESCO S.A. contra o v. acórdão da 1ª Câmara de Direito Privado que, nos autos do recurso de apelação cível nº 1085816-50.2025.8.11.0041, oriundo de ação de arbitramento de honorários advocatícios, à unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pelo embargante, mantendo a sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, a qual julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar o banco requerido ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa patrocinada pelo autor no processo nº 1001039-36.2017.8.11.0002 (cf. Id. nº 358477368).

Inicialmente, constato a tempestividade do recurso, pois interposto dentro do prazo legal de 5 (cinco) dias úteis, nos termos do art. 1.023 do CPC.

Verificam-se também presentes a legitimidade e adequação, dado que a parte embargante figura como litigante na lide e se insurge contra decisão que lhe foi desfavorável.

Os embargos de declaração são o recurso que tem por finalidade aclarar ou integrar qualquer tipo de decisão judicial que padeça dos vícios de omissão, obscuridade ou contradição. Servem ainda para corrigir eventuais erros materiais constantes na decisão (CPC, art. 994).

Sua função precípua é sanar esses vícios da decisão. Não se trata de recurso que tenha por fim reformá-la ou anulá-la (embora o acolhimento dos embargos possa eventualmente resultar na sua modificação), mas aclará-la e sanar as suas contradições, omissões ou erros materiais.

Nas lições de Luiz Guilherme Marinoni “é necessário que a tutela jurisdicional seja prestada de forma completa e clara”. Exatamente com o objetivo de esclarecer, complementar e aperfeiçoar as decisões judiciais existe o recurso de embargos de declaração. Esse recurso não tem a função de viabilizar a revisão ou a anulação das decisões judiciais, como acontece com os demais recursos. Sua finalidade é corrigir defeitos – omissão, contradição, obscuridade e erros materiais – do ato judicial, os quais podem comprometer sua utilidade.

O art. 1.022, do CPC esclarece que os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.

Obscuridade significa falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão. Representa hipótese em que a concatenação do raciocínio e a fluidez das ideias vêm comprometidas, porque expostas de maneira confusa, lacônica ou ainda porque a redação foi malfeita, com erros gramaticais, de sintaxe, concordância ou outros capazes de prejudicar a sua interpretação.

A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera dúvida quanto ao raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre da inadequada expressão da ideia, mas sim da justaposição de fundamentos antagônicos, seja com outros fundamentos, seja com a conclusão, seja com o relatório, seja ainda, no caso de julgamentos de tribunais, com a ementa da decisão (STJ, Corte Especial, EREsp 40.468/CE, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJU 03.04.2000).

A omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. Como deixa claro o próprio parágrafo único do art. 1.022, o conceito de omissão relevante para fins de embargos declaratórios é dado pelo direito ao contraditório (arts. 5°, LV, da CF, 7°, 9° e 10) e pelo dever de fundamentação analítica (arts. 93, IX, da CF, 11 e 489, §§ 1° e 2°).

Por fim, cabem embargos declaração para correção de erro material, assim entendidos os erros de cálculo e as inexatidões materiais (art. 494, I). Erro de cálculo consiste no erro aritmético (não se confunde, porém, com o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo, que constituem erros de julgamento a respeito do cálculo). Inexatidão material constitui erro na redação da decisão – e não no julgamento nela exprimido.

No caso em exame, analisando as alegações da embargante, não vislumbro a ocorrência dos vícios apontados.

Inicialmente, quanto à alegação de nulidade do acórdão por julgamento extra petita, entendo que a matéria não pode ser conhecida.

Compulsando as razões do recurso de apelação interposto pelo banco, verifico que a tese de julgamento extra petita em relação à sentença não foi suscitada naquela oportunidade.

O embargante pretende, agora, em sede de embargos de declaração, introduzir questão nova, que não foi objeto de debate anterior, o que configura manifesta inovação recursal.

A preclusão consumativa impede o exame de teses que deveriam ter sido arguidas no momento processual oportuno.

Portanto, deixo de conhecer da insurgência quanto a esse ponto.

No tocante à natureza do contrato firmado entre as partes, o acórdão analisou adequadamente a questão, reconhecendo que, independentemente da forma de remuneração prevista contratualmente, a rescisão unilateral e imotivada do contrato pelo cliente autoriza o arbitramento judicial proporcional dos honorários advocatícios, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

Nesse sentido, o acórdão citou precedente do Superior Tribunal de Justiça, nos seguintes termos:

“EMENTA: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXISTÊNCIA DE PREVISÃO EXPRESSA DE REMUNERAÇÃO AD EXITUM. CAUSÍDICO QUE RENUNCIOU AOS PODERES ANTES DO ENCERRAMENTO DAS DEMANDAS RELACIONADAS AOS SERVIÇOS CONTRATADOS.

1. Nas hipóteses em que estipulado o êxito como condição remuneratória dos serviços advocatícios prestados, a renúncia do patrono originário, antes do julgamento definitivo da causa, não lhe confere o direito imediato ao arbitramento de verba honorária proporcional ao trabalho realizado, revelando-se necessário aguardar o desfecho processual positivo para a apuração do quantum devido, observado o necessário rateio dos valores com o advogado substituto (aquele que veio a assumir a condução da demanda).

2. Com efeito, sobressai o comportamento contraditório do advogado, que celebrou contrato de risco (ad exitum) com o banco, limitando sua remuneração aos honorários sucumbenciais, mas, após ter renunciado ao mandato, deduziu pretensão de arbitramento da verba honorária proporcional ao serviço prestado nas causas pendentes.

Ademais, parece incoerente e injusta a interpretação que venha a colocar em situação menos vantajosa o causídico que, malgrado não tenha obtido sucesso na demanda, envidou esforços em prol dos interesses do mandante até a conclusão da lide.

3. De outra parte, é certo que, nos contratos de prestação de serviços advocatícios ad exitum, a vitória processual constitui condição suspensiva (artigo 125 do Código Civil), cujo implemento é obrigatório para que o advogado faça jus à devida remuneração. Ou seja, o direito aos honorários somente é adquirido com a ocorrência do sucesso na demanda.

4. Diante desse quadro, a rescisão unilateral do contrato, promovida pelo próprio mandatário - no exercício do direito potestativo de renúncia ao mandato -, não tem o condão de ilidir a supracitada condição, ficando os efeitos remuneratórios do pacto subordinados ao seu efetivo implemento, ressalvadas as hipóteses expressamente convencionadas.

5. O fato jurídico delineado nos autos não se amolda sequer à norma disposta na primeira parte do artigo 129 do Código Civil, segundo a qual se reputa verificada, quanto aos efeitos jurídicos, a condição cujo implemento for maliciosamente obstado pela parte a quem desfavorecer.

6. Cuida-se de ficção legal, que condena o dolo daquele que impede ou força o implemento da condição em proveito próprio. Nessa esteira, encontra-se compreendida a rescisão unilateral imotivada perpetrada pelo cliente, que configura, por óbvio, obstáculo ao implemento da condição estipulada no contrato de prestação de serviços advocatícios - vitória na causa -, autorizando o arbitramento judicial da verba honorária devida ao causídico, cuja plena atuação quedara frustrada por culpa do mandante.

7. Por outro turno, em se tratando de renúncia do advogado, é certo que a não ocorrência da condição prevista no contrato ad exitum impede a aquisição do direito remuneratório pretendido, não se podendo cogitar da incidência de qualquer presunção legal na hipótese de rescisão antecipada. O exercício da pretensão de arbitramento dos honorários advocatícios será viável, contudo, após concretizada a vitória do antigo cliente nas demandas pendentes, devendo ser observado o critério de rateio (com o advogado substituto) previsto no contrato.

8. Recurso especial provido para julgar improcedente a pretensão de arbitramento da verba honorária deduzida na inicial, invertendo-se o ônus sucumbencial.”

(STJ - Quarta Turma - Rel. Min. Luiz Felipe Salomão - REsp n. 1.337.749/MS, julgado em 14/02/2017, DJe de 06/04/2017.)

No que tange à validade dos termos de quitação e à suposta omissão quanto à cláusula 6.22 do contrato, entendo que a insurgência não prospera.

O embargante sustenta que o acórdão teria ignorado a sistemática contratual de quitação anual, alegando que os documentos constantes nos autos seriam aptos a comprovar o adimplemento de todos os honorários devidos até 31 de dezembro de 2019.

Todavia, da análise detida do julgado, verifica-se que a matéria foi expressamente enfrentada.

O acórdão embargado consignou que os referidos “Termos de Quitação” possuem caráter demasiadamente genérico, pois não individualizam os processos abrangidos nem discriminam os valores e as etapas efetivamente remuneradas em relação à ação de execução n. 1001039-36.2017.8.11.0002.

A legislação civil, em seu artigo 320 do Código Civil, é clara ao exigir que a quitação designe o valor e a espécie da dívida quitada, o nome do devedor, o tempo e o lugar do pagamento.

Sob essa ótica, entendo que a mera declaração de “plena e geral quitação" por serviços pretéritos, desacompanhada da especificação dos atos praticados no feito paradigma, não possui eficácia liberatória para obstar o arbitramento judicial de honorários proporcionais.

Friso que o reconhecimento da insuficiência probatória dos termos não implica em omissão ou negação da cláusula 6.22, mas sim no exercício do livre convencimento motivado do julgador.

Ademais, recordo que a rescisão contratual ocorreu em 19 de novembro de 2020. Assim, ainda que se admitisse a validade da quitação até dezembro de 2019, remanesceria o direito do escritório ao arbitramento pelos serviços prestados no ano de 2020 até a data da resilição imotivada.

Inclusive, quanto a esse ponto, o acórdão anteriormente proferido já havia destacado precedentes deste Tribunal de Justiça sobre a matéria, nos seguintes termos:

“EMENTA: RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESCISÃO UNILATERAL – HONORÁRIOS CONTRATUAIS QUE REMUNERAM APENAS OS ATOS PROCESSUAIS ELENCADOS NO ROL TAXATIVO DO CONTRATO - DIREITO SUBJETIVO AO RECEBIMENTO DOS HONORÁRIOS NA PROPORÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS – ARBITRAMENTO QUE DEVE OBSERVAR A EXTENSÃO DA ATUAÇÃO PROFISSIONAL E OUTRAS PECULIARIDADES – CRITÉRIO NÃO OBSERVADO PELA SENTENCIANTE – MODIFICAÇÃO – POSSIBILIDADE - PRECEDENTES – AMBOS OS RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. Quanto à preliminar de carência da ação (por falta de interesse processual), não assiste razão ao banco requerido quando afirma que o arbitramento judicial de honorários somente é cabível em caso de inexistência de previsão contratual ou acordo, porquanto, o §2º, do art. 22, da Lei nº 8.906/94 estabelece o direito subjetivo ao recebimento dos honorários (convencionais ou arbitrados), pela simples prestação dos serviços, independentemente da verba sucumbencial.

2. No caso, infere-se dos autos que as partes litigantes firmaram contrato de prestação de serviços de honorários advocatícios, o qual apresenta rol taxativo de atos processuais a serem pagos, o que evidencia que aquele trabalho desempenhado que não esteja inserido na referida relação acaba por não ser remunerado.

3. Destaca-se que, embora existentes 04 (quatro) Termos de Quitação juntados aos autos pelo banco requerido, devidamente assinados pelo representante da Galera Mari, renunciando expressamente ao direito de qualquer reclamação ou cobrança de valores de honorários advocatícios, formalizado em 31/05/2016, 31/03/2017, 23/04/2018 e 10/03/2020 (ID 176055177 - Pág. 2/7 – fls. 850/855), referidos termos não são claros na estipulação dos critérios para estabelecer a contraprestação financeira pelos serviços jurídicos prestados pelo autor a favor do banco réu, tampouco há indicação de que referida renúncia envolve as ações objeto desta demanda de arbitramento.

4. Nesse contexto, deve-se aferir todo o trabalho realizado pelo autor até o momento da ruptura, passível de remuneração, de maneira que resta evidenciado o interesse processual do autor na propositura desta ação de arbitramento de honorários.

5. Assim, demonstrado que os serviços remunerados eram apenas aqueles que estivessem vinculados ao rol de atos processuais relacionados pelo banco contratante, não resta dúvida de que o autor deve receber os seus honorários advocatícios referentes àqueles serviços não elencados no contrato.

6. Sendo certo que o autor faz jus à fixação de honorários advocatícios, este arbitramento deve observar a extensão da atuação profissional na defesa do réu, dentre outras peculiaridades, tais como: a complexidade da causa, a dedicação do advogado, o tempo despendido, bem como o com o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de recompensá-lo pelo trabalho realizado. (...).” (TJMT - Quarta Câmara de Direito Privado - Relª. Desª. Serly Marcondes Alves - RAC nº 1045932-19.2022.8.11.0041, julgado em 13/09/2023).

Portanto, resta patente que etapas do serviço foram concluídas sem a respectiva quitação pelo embargante, remanescendo pendente o pagamento, circunstância que legitima integralmente a pretensão de arbitramento julgada procedente.

Não se constata, assim, qualquer vício de omissão, mas apenas o enfrentamento da prova em sentido contrário aos interesses da instituição financeira.

No que concerne à condição suspensiva para o recebimento de valores referentes à recuperação final do crédito, a rescisão unilateral e imotivada do contrato constitui obstáculo ao implemento da condição suspensiva por ato do próprio banco contratante, circunstância que atrai a incidência do art. 129 do Código Civil, o qual veda o comportamento doloso daquele que impede o implemento da condição em proveito próprio.

A isso se soma o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em recente julgado envolvendo as mesmas partes, no sentido de que “com a revogação do mandato outorgado ao advogado por iniciativa do contratante e a consequente resilição unilateral do contrato de prestação de serviços, pode o profissional ajuizar ação de arbitramento, afastando-se a condição suspensiva prevista no art. 121 do Código Civil” (STJ – Terceira Turma – Rel. Min. Moura Ribeiro – REsp nº 2.237.460/MT, julgado em 15/12/2025).

A distinção encontra-se claramente delineada no acórdão, não havendo contradição a ser sanada.

Relativamente à tese de omissão quanto ao proveito econômico, entendo que a pretensão do embargante é a rediscussão do critério jurídico adotado pelo colegiado.

O arbitramento de honorários por rescisão antecipada de contrato advocatício não pressupõe a obtenção de proveito econômico pelo contratante. O fundamento do arbitramento é o trabalho efetivamente prestado e a vedação ao enriquecimento sem causa, não o êxito da demanda, conforme resulta do art. 22, §2º, da Lei nº 8.906/1994, do art. 85, §2º, do CPC e do art. 884 do Código Civil.

Quanto ao quantum arbitrado, o julgado explicitou que a fixação da verba considerou o trabalho efetivamente realizado pela parte autora na ação executiva, consistente no ajuizamento da demanda e na realização de diligências reiteradas para citação dos executados, valendo-se dos critérios qualitativos previstos nos incisos I a IV do § 2º do art. 85 do Código de Processo Civil.

A fundamentação mostra-se clara, lógica e suficiente para amparar a quantia fixada pelo Juízo de primeiro grau e confirmada por esta Câmara.

No tocante ao valor da causa, entendo que não assiste razão ao embargante ao sustentar a ocorrência de omissão ou erro de premissa no acórdão que manteve o valor atribuído à causa.

Nas ações de arbitramento de honorários advocatícios decorrentes de rescisão imotivada do contrato de prestação de serviços, afixação do valor devido constitui matéria submetida à apreciação do Poder Judiciário, não sendo possível exigir da parte autora a indicação precisa e definitiva do montante pretendido.

Com efeito, em demandas dessa natureza, o valor da causa pode ser atribuído por estimativa, pois o montante efetivamente devidoapenas será definido ao final do processo, a partir da análise das circunstâncias do caso concreto e dos parâmetros legais aplicáveis.

Assim, eventual indicação numérica apresentada pela parte autora não possui caráter vinculativo, tratando-se apenas de referência inicial ou proposta submetida à apreciação do órgão julgador.

Nesse contexto, a definição do valor a ser arbitrado depende de juízo de equidade, levando-se em consideração elementos como o trabalho efetivamente desenvolvido, o grau de responsabilidade assumido pelo advogado, a complexidade da demanda e a repercussão econômica da atuação profissional nos interesses do contratante.

Observa-se que, ao final da petição inicial, a sociedade autora limitou-se a requerer o arbitramento dos honorários “em valor compatível com o trabalho realizado, a responsabilidade na atuação do processo, e com o valor econômico da questão, nos termos do art. 22, § 2º, do EOAB e do art. 85, § 20, do CPC, sendo que o valor da condenação deverá ser atualizado monetariamente.”(Id. nº347754908).

Não procede, portanto, a alegação recursal de que a parte autora teria postulado o arbitramento de honorários em percentual mínimo de 10% sobre o valor das causas patrocinadas.

A leitura da exordial demonstra que não houve fixação de percentual ou quantia específica, mas apenas a formulação de pedido genérico de arbitramento, a ser definido judicialmente.

Dessa forma, correta a conclusão adotada na sentença ao reconhecer que o art. 292 do Código de Processo Civil não estabelece critérioespecífico para a fixação do valor da causa em ações de arbitramento de honorários advocatícios, o que autoriza sua atribuição por estimativa, justamente porque, antes da prolação da sentença, não é possível delimitar com precisão o proveito econômico a ser obtido pela parte autora.

Assim, não se verifica qualquer vício no julgado, mas sim mera discordância do embargante com os fundamentos adotados, o que não autoriza a oposição de embargos de declaração.

Ora, se a embargante não concorda com a análise, interpretação ou conceitos jurídicos aplicados, e deseja rediscutir a fundamentação decisória, deve fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado erro in judicando.

Pelo exposto, REJEITO os declaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026